Tribunal: TJDFT
Processo: 0000884-25.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0000884-25.2017.8.07.0014 EMBARGANTE: FARMACIA HOMEOPATICA LORDELO LTDA - ME EMBARGADO: QUEIROZ CONSTRUÇÕES E REFORMAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que a Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se a Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração (Id. 20354346), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora